Tribunal: STF
Processo: Ext 1887
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de procedimento de extradição em que, após a procedência do julgamento do pedido (eDOC 106 e eDOC 118), a entrega do extraditando ainda não foi efetivada em razão da existência de processo penal em curso no Brasil, o que atrai a incidência do art. 95 da Lei n. 13.445/17, segundo o qual “quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada”.



    Após a prolação de decisão (eDOC 169) que determinou a manutenção de prisão do extraditando, houve a interposição do recurso de agravo regimental (eDOC 173), por meio do qual a defesa sustenta que, embora a extradição já tenha sido deferida por esta Suprema Corte, sua efetivação foi diferida em razão da existência de investigação em curso no Brasil, circunstância que impõe o prolongamento da prisão cautelar por prazo indeterminado, o que seria incompatível com as garantias constitucionais e com a própria lógica da prisão para fins de extradição.



    Aponta-se, ademais, que o extraditando possui vínculos familiares e residência fixa no Brasil, além de histórico de bom comportamento carcerário, o que afastaria o risco de evasão e permitiria a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, aptas a resguardar os fins do processo extradicional.



    Por fim, pleiteia, de forma subsidiária, a realização da detração penal e o imediato encaminhamento da Carta de Execução de Pena ao juízo competente, a fim de assegurar a adequada atualização do tempo de pena remanescente, com a eventual progressão de regime, à luz do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e do art. 42 do Código Penal.



    No eDOC 175 e seguintes, a defesa juntou uma série de documentos pertinentes à situação médica do extraditando, buscando, assim, novo pedido de revogação da prisão por medida menos gravosa.



    Especificamente no eDOC 177, consta relatório em que se reitera a inadequação do presídio às condições de saúde do réu, bem como se aponta grave quadro de superlotação, apresentando laudos médicos, dados do CNJ e relatórios oficiais sobre a precariedade estrutural do sistema prisional de Santa Catarina. Conclui-se que a manutenção da custódia cautelar de Marco Cadeddu em tais condições viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da finalidade da pena, sendo recomendada a reconsideração de medidas alternativas à prisão.



    Há, ainda, relatório médico (eDOC 178) no qual se afirma que Marco Cadeddu sofreu trauma no ombro esquerdo, resultando em fratura de escápula (tipo Purple) e clavícula distal. O tratamento inicial conservador não foi eficaz, evoluindo com dor intensa e severa limitação de movimentos. Exames indicaram necessidade de cirurgia para realinhamento ósseo, controle inflamatório, estabilização articular e recuperação funcional. O não tratamento cirúrgico poderia causar dor crônica, limitações permanentes e perda funcional significativa do membro. O relatório destaca que a recuperação exige imobilização, controle rigoroso da dor, acompanhamento médico e fisioterapia intensiva — recursos ausentes no ambiente prisional. Além disso, recomenda-se realização urgente de cirurgia em ambiente hospitalar especializado, com exames pré-operatórios obrigatórios. A ausência de cuidados adequados poderia comprometer irreversivelmente a reabilitação e qualidade de vida do paciente.



    É o essencial a relatar.



    A defesa, no corpo do agravo regimental (eDOC 173), renovou pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, reiterando que a manutenção da custódia por tempo indeterminado, diante do diferimento da entrega, implicaria constrangimento ilegal, desproporcional à finalidade da medida. Reforçou o pedido com base em nova documentação médica.



    No entanto, conforme já assentado em decisões anteriores deste Relator, inexiste, no caso concreto, fundamento jurídico idôneo a justificar a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas.



    Rememore-se que a prisão cautelar para fins de extradição constitui pressuposto indispensável à concretização da entrega ao Estado requerente. Trata-se de providência autorizada expressamente pelo art. 84 da Lei nº 13.445/2017, cujo objetivo precípuo é assegurar a execução da ordem de extradição.



    Embora a jurisprudência desta Suprema Corte admita a possibilidade de substituição excepcional da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 86 da Lei de Migração, tal medida exige demonstração cabal de situação extraordinária, como risco à saúde do extraditando ou vulnerabilidade extrema, o que não se verifica na espécie.



    A análise dos elementos constantes dos autos, inclusive os relativos à alegada condição médica do extraditando (eDOC 178), não revela, por ora, quadro clínico que torne absolutamente incompatível a manutenção da custódia.



    Importa frisar que a gravidade dos crimes imputados ao extraditando, aliada à constatação de que ele teria continuado a delinquir em território nacional, reforça a necessidade da custódia como forma de evitar a reiteração delitiva e garantir a eficácia da entrega.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao considerar que a prisão para fins de extradição, por sua natureza cautelar, não está sujeita aos mesmos parâmetros da custódia processual ordinária, podendo perdurar até a efetiva entrega ao Estado estrangeiro, salvo comprovação inequívoca de excepcionalidade, o que não se apresenta no caso dos autos.



    Ademais, quanto à situação médica do extraditando, embora a defesa sustente a existência de fratura ortopédica complexa e a necessidade de procedimento cirúrgico, acompanhada de fisioterapia intensiva, consta nos autos que a própria administração da Penitenciária do Vale do Itajaí se manifestou nos autos, assumindo o compromisso de viabilizar o atendimento adequado ao custodiado, inclusive com o deslocamento para ambiente hospitalar especializado, caso necessário. A estrutura prisional, conforme informado por ofício da unidade, permite a manutenção de cuidados clínicos mínimos e o acesso a serviços de saúde externos, nos termos da Lei de Execução Penal.



    Não se nega que a custódia de pessoas em condição de fragilidade impõe ao Estado o dever de assegurar o respeito à dignidade da pessoa humana e a garantia de tratamento compatível com os direitos fundamentais. Todavia, ausente demonstração cabal de que a permanência no ambiente prisional tenha resultado em agravamento do quadro clínico ou inviabilizado o tratamento necessário, não se revela, por ora, medida juridicamente exigível a substituição da prisão cautelar por regime domiciliar. 



    Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela defesa, mantendo-se a prisão cautelar do extraditando.



    Esclareça-se que o Agravo Regimental interposto será oportunamente submetido ao colegiado competente, nos termos regimentais. A presente decisão monocrática é proferida em razão da necessidade de apresentar resposta formal ao pleito do extraditando.



    Intimem-se.



    Após, retornem os autos conclusos para apreciação do agravo.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente